Tribunal: TJMT
Processo: 0011368-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011368-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE DE SOUZA PEDROSO - CPF: 840.006.431-34 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0018-14 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PARCELA DE FINANCIAMENTO JÁ QUITADO
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, diferentemente do narrado na inicial, a autora, ora apelante, não possuía apenas uma parcela em atraso, mas, sim, 02 (duas) parcelas em atraso, quais sejam, as parcelas 18 e 19.

2.
Nesse passo, conquanto a autora, ora apelante, tenha demonstrado o pagamento da parcela 18, à toda evidência, não comprovou o pagamento da parcela de no 19, com vencimento para o dia 23.08.2015, de modo que, como bem observado pela Juíza sentenciante, ao deixar de efetuar o pagamento de uma das parcelas do financiamento se sujeitou ao risco de ter seus dados lançados nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIZETE DE SOUZA PEDROSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida no Cadastro de Inadimplentes de Parcela de Financiamento já Quitado de no 11368-41.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO FIAT e BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil). Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 97907994), a autora, ora apelante, narra que, ao tentar efetuar compras junto ao comércio local, teve seu crédito negado por conta de 03 (três) negativações indevidas e um protesto, conforme extrato do SPS/SERASA, cujas legalidades estão sendo discutidas em autos apartados.

Expõe que possui um financiamento de um veículo Fiat/Idea Attractive, placa de no OAQ 4511/MT junto às requeridas, e que, mesmo tendo comprovado o pagamento da parcela que venceria em 23.08.2015, no importe de R$ 827,70 (oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos), o suposto débito foi protestado, bem como teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

Narrados esses fatos, sustenta que, mesmo comprovando que tanto a negativação quanto o protesto são oriundos do suposto débito, seu pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Aponta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou que a parcela mencionada pelo banco requerido como não quitada foi adimplida, de modo que, como seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, faz jus à indenização por danos morais, pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimados, os requeridos, ora apelados, conforme a certidão de decurso de prazo confeccionado pelo Departamento (id.
47318373)
, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida no Cadastro de Inadimplentes de Parcela de Financiamento já Quitado de no 11368-41.2016.8.11.0041, ajuizada por
MARIZETE DE SOUZA PEDROSO
em face de
BANCO FIAT e BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, mesmo comprovando que tanto a negativação quanto o protesto são oriundos do suposto débito, seu pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Aponta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou que a parcela mencionada pelo banco requerido como não quitada foi adimplida, de modo que, como seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, faz jus à indenização por danos morais, pleiteada na inicial.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, diferentemente do narrado na inicial, a autora, ora apelante, não possuía apenas uma parcela em atraso, mas, sim, 02 (duas) parcelas em atraso, quais sejam, as parcelas 18 e 19.

Nesse passo, conquanto a autora, ora apelante, tenha demonstrado o pagamento da parcela 18, à toda evidência, não comprovou o pagamento da parcela de no 19, com vencimento para o dia 23.08.2015, de modo que, como bem observado pela Juíza sentenciante, ao deixar de efetuar o pagamento de uma das parcelas do financiamento se sujeitou ao risco de ter seus dados lançados nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021